Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800645-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BARRETO & COSTA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CORREA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0800645-54.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA
: 0058863-98.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Belém/PA – 12ª Vara Cível e Empresarial

AGRAVANTE
: Barreto & Costa – Advogados Associados

AGRAVADO
: Luiz Fernando Corrêa de Medeiros

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa

Direito Processual Civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Execução fundada em título extrajudicial. Penhora de percentual sobre vencimentos. Honorários advocatícios contratuais. Natureza alimentar. Art. 833, IV e § 2º, do CPC. Mitigação da impenhorabilidade. Necessidade de demonstração da excepcionalidade do caso concreto. Existência de outros meios para buscar o crédito perseguido ainda não esvaziados. Inaplicabilidade automática da exceção legal prevista para prestação alimentícia. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo de origem que indeferiu pedido de penhora de 30% dos vencimentos do executado, em execução fundada em título extrajudicial referente a honorários advocatícios contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 833, IV e § 2º, do CPC, é possível a penhora de percentual de vencimentos do executado para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais, sem demonstração concreta de que a medida não comprometerá sua subsistência e a de seus dependentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos e proventos, ressalvando, no § 2º, a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ou sobre valores que excedam cinquenta salários-mínimos mensais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra de impenhorabilidade em hipóteses excepcionais (AgInt no REsp nº 1.841.529/DF).

5. No caso concreto, não houve comprovação da inexistência de meios executivos menos gravosos, nem demonstração de que a penhora de 30% dos vencimentos não comprometeria a subsistência do executado e de seus dependentes.

6. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não os equipara, para fins de aplicação automática da exceção legal, à prestação alimentícia judicialmente fixada, única hipótese expressamente autorizada pelo § 2º do art. 833 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A mitigação da impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração concreta da excepcionalidade do caso e prova de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não atrai, por si só, a exceção do § 2º do art. 833 do CPC, restrita à execução de prestação alimentícia ou às hipóteses legalmente previstas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0800645-54.2025.8.14.0000
; Recorrente:
Barreto & Costa – Advogados Associados
; Recorrido:
Luiz Fernando Corrêa de Medeiros
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BARRETO & COSTA – ADVOGADOS ASSOCIADOS
no bojo do
Agravo de Instrumento nº 0800645-54.2025.8.14.0000
, manejado em face de
LUIZ FERNANDO CORRÊA DE MEDEIROS
, visando à reforma de decisão monocrática relatorial que, segundo sustenta a parte insurgente, teria deixado de apreciar questão essencial e, ao final,
negou provimento monocraticamente
ao agravo de instrumento, mantendo decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Consoante exposto no arrazoado do Agravo Interno, o recurso tem origem em
execução por quantia certa fundada em título extrajudicial
, ajuizada pelo escritório agravante em face do agravado, com o objetivo de satisfação de crédito decorrente de
honorários advocatícios contratuais
, reconhecidos por instrumento particular e reputados inadimplidos desde 2013.

A decisão de primeiro grau, proferida no curso da execução (indicada pela parte como
id nº 132645572
),
indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos do executado
, ao fundamento de que a medida, por sua gravosidade, somente seria cabível
após o esgotamento das diligências executivas menos onerosas
voltadas à localização de bens penhoráveis.

Irresignado, o exequente interpôs Agravo de Instrumento, defendendo, em síntese, que as tentativas de constrição e localização de patrimônio já se mostravam infrutíferas, destacando a realização de consultas/sistemas (tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e diligências junto ao órgão pagador, e sustentando que os honorários advocatícios possuem
natureza alimentar
(com referência ao art. 85, §14, do CPC), o que autorizaria, no caso concreto, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

No âmbito do agravo de instrumento, este Relator, ao apreciar o pleito de urgência,
indeferiu o efeito suspensivo
e, posteriormente, proferiu a decisão monocrática ora impugnada (
ID nº 30127155
), por meio da qual
negou provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

O decisum monocrático teria consignado, em linhas gerais: (i) que, embora reconhecida a natureza alimentar dos honorários, tal circunstância não autorizaria, automaticamente, a penhora sobre verbas remuneratórias; (ii) que se impunha a observância do
princípio da menor onerosidade da execução
(art. 805 do CPC) e a preservação do mínimo existencial do devedor; (iii) que a mitigação da impenhorabilidade demandaria
demonstração de excepcionalidade
, com ônus do exequente de demonstrar que a constrição não comprometeria a subsistência do executado e de sua família; e (iv) que o Juízo de origem teria determinado novas diligências, inclusive por sistemas como RENAJUD e SNIPER, condicionando a análise da penhora salarial ao esgotamento de tais medidas.

Em suas razões do Agravo Interno de
id nº 30680149
, a agravante sustenta, em síntese, que o agravo interno é cabível e tempestivo (art. 1.021 do CPC), apontando que a decisão agravada foi disponibilizada em 23/09/2025, com ciência em 24/09/2025, e informa ter promovido o recolhimento do preparo recursal. No mérito, afirma a necessidade de reforma do decisum monocrático, ao argumento de que:

(i)

no caso concreto, já teriam sido efetivamente realizadas diligências ordinárias e extraordinárias para localização de bens do executado, revelando-se infrutíferas, de modo que a penhora parcial de proventos seria necessária para a efetividade da execução;

(ii)

os honorários advocatícios (em especial, contratuais) possuem natureza alimentar, com suporte no art. 85, §14, do CPC, e seriam admitidas, em hipóteses excepcionais, constrições sobre percentual do salário para satisfação do crédito, à luz de precedentes do STJ transcritos na peça;

(iii)

a exigência de novas buscas e providências, em cenário de execução prolongada (desde 2013), violaria a efetividade processual e a razoável duração do processo;

(iv)

o percentual de 30% pleiteado seria proporcional, preservando parcela majoritária da remuneração e, portanto, compatível com o mínimo existencial;

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja autorizada a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, diretamente na fonte pagadora (Ministério da Agricultura), ou, subsidiariamente, em percentual inferior a ser fixado pelo colegiado.

Por fim, há
certidão
informando que
decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno
, emitida em 11/11/2025.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à tempestividade e regularidade formal, razão pela qual dele conheço, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado, ora agravado, em execução fundada em título extrajudicial representativo de honorários advocatícios contratuais.

A controvérsia gravita em torno da interpretação do art. 833, IV e § 2º, do Código de Processo Civil, bem como da extensão da natureza alimentar dos honorários advocatícios e da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas salariais.

Dispõe o art. 833 do CPC:

“Art. 833.
São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de admitir, em hipóteses excepcionais, a mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e demonstrada a possibilidade concreta de a constrição não comprometer a sua dignidade.

Todavia, a própria jurisprudência do STJ, ainda que admita tal flexibilização, impõe requisito rigoroso: a demonstração inequívoca da excepcionalidade do caso concreto, com lastro probatório suficiente.

Nesse sentido, é elucidativo o excerto do voto condutor proferido pelo Ministro MOURA RIBEIRO, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.841.529/DF (j. 17/02/2020):

“Assim, é possível excepcionar a regra da impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que as provas dos autos indicarem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família.
É ônus do exequente carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor.
”

Da leitura do precedente, extrai-se que a mitigação da impenhorabilidade não decorre automaticamente da natureza do crédito exequendo, tampouco da mera frustração de diligências executivas anteriores. Exige-se, ao contrário, demonstração concreta de que: (i) inexistem outros meios executivos menos gravosos aptos à satisfação do crédito; e (ii) o percentual pretendido não compromete a subsistência do executado e de seus dependentes.

No caso em exame, não se verifica a presença desses requisitos.

Com efeito, não há nos autos comprovação suficiente da inexistência de outros meios executivos menos onerosos, tampouco prova idônea acerca da situação financeira global do executado que permita afirmar, com segurança, que a penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos não comprometeria o seu sustento e o de sua família.

Vale dizer que em recente consulta ao sistema SNIPER, se verificou a existência de diversas empresas em nome do executado, o que permite ao exequente buscar o adimplemento da obrigação por outros meios.

A invocação genérica à longa duração do processo — que tramita desde 2013 — ou ao insucesso de tentativas anteriores de bloqueio patrimonial não se revela, por si só, fundamento suficiente para autorizar medida tão gravosa quanto a constrição direta de verba salarial, cuja proteção encontra assento na própria lei processual como instrumento de salvaguarda da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e do mínimo existencial.

Cumpre salientar, ainda, que o princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC — segundo o qual quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, deve ser harmonizado com o princípio da efetividade, sem que, todavia, se esvazie a garantia legal de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

Outrossim, importa distinguir a hipótese dos autos daquela prevista expressamente no § 2º do art. 833 do CPC. O legislador excepcionou a regra de impenhorabilidade, de forma explícita, para os casos de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, autorizando a constrição inclusive sobre verbas salariais.

Todavia, embora os honorários advocatícios — inclusive os contratuais — ostentem natureza alimentar, conforme reconhecido pela jurisprudência, o crédito perseguido não se equipara, para fins de aplicação automática da exceção legal, à prestação alimentícia decorrente de vínculo familiar ou de obrigação alimentar fixada judicialmente.

Sobre isto, o Tema Repetitivo 1153 do STJ: “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).”

Assim, ausente a comprovação da excepcionalidade concreta exigida pela jurisprudência do STJ, e inexistindo demonstração segura de que a constrição pretendida não comprometeria a subsistência do executado e de seus dependentes, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os vencimentos.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e preservou a decisão do Juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 19/03/2026